Tribunal: STF
Processo: ARE 1529712
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SERVIDOR MUNICIPAL. PRETENSÃO DE INCIDENCIA DE TODA REMUNERACAO NA BASE DE CALCULO DO ADICIONAL NOTURNO E PAGAMENTO DE TODOS OS REFLEXOS SOBRE OS ADICIONAIS NOTURNO E DE HORAS EXTRAS, COM BASE NA REVISAO DA BASE DE CALCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E INCLUSÃO DO TRIENIO, DIARIAS SUPERIORES A 50% E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO COMPUTO DOS ADICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. VEDACAO AO EFEITO CASCATA. ARTIGO 37, XIV, DA CRFB. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. 1. Servidor público do Município de Barra do Piraí que postula a revisão de seus vencimentos. 2. R. Sentença de parcial provimento que condenou o réu a aplicar o divisor de 200 na base de cálculo do adicional noturno e a revisar a base de cálculo do adicional de insalubridade, com base no vencimento do cargo. Sucumbência recíproca reconhecida. 3. Irresignação do autor. 4. O divisor para o cálculo do adicional noturno deve ser o fixado na R. Sentença (200), inclusive para os devidos reflexos sobre férias com o acréscimo constitucional e décimos terceiros (AgRg no REsp. nº 1531976/S C), contudo, não pode o referido adicional ter por base toda a remuneração do servidor, e, sim, o vencimento do cargo, por força do artigo 37, XIV, da CRFB, que proíbe taxativamente que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público sejam computados ou acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. (RE 601774 AgR /RJ). 5. Diárias, ainda que superiores a 50% (cinquenta por cento) do salário do servidor, possuem natureza indenizatória e não remuneratória, razão pela qual não devem integrar a base de cálculo das férias e 13º. Artigo 83 da Lei nº 326/97. 6. Sucumbência recíproca que a despeito de ser reconhecida no decisum, resultou, corretamente, na divisão proporcional das despesas e honorários advocatícios. 8. Negativa de provimento ao recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IX; 37, inciso XIV; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente